Tribunal: TJDFT
Processo: 0734647-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO APENAS EM RELAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. PASEP. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA. DEPÓSITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP. ÓRGÃO VINCULADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INSTRUMENTO DE PARTICIPAÇÃO DIRETA DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. ART. 173 CF/88. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A REGIME HÍBRIDO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, MAS SUJEITA A CONTROLE POSITIVO DO ESTADO. PREVALÊNCIA DA VONTADE ESTATAL NA CONSTITUIÇÃO DO BANCO DO BRASIL COMO AGENTE FINANCEIRO PAGADOR. ART. 5o, LEI COMPLEMENTAR N.8/1970. PRINCÍPIO DO CONSENSUALISMO. POSTULADO INEXISTENTE NA CRIAÇÃO, GESTÃO E EXTINÇÃO DAS CONTAS INDIVIDUAIS DO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 485, VI, DO CPC. MEDIDA IMPOSITIVA. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
1. Em essência, o recurso interposto não se dissociou dos fundamentos da sentença, que julgou improcedente o pedido inicial para condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais decorrente de sua má gestão em relação aos valores depositados nas contas vinculadas ao PASEP.
2. Apesar dos termos em que lançadas as razões recursais em relação à matéria analisada na origem, não se configurou empecilho à compreensão do interesse manifestado pela recorrente nem à efetiva impugnação da pretensão recursal deduzida, tanto que pôde o apelado refutar, um a um, todos os fundamentos aduzidos para reforma da sentença. Hipótese em que inocorrente prejuízo ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. Somente em relação à concessão de gratuidade da justiça é que, de fato, o recurso não merece ser conhecido, diante da ausência de interesse recursal, porquanto o benefício fora concedido na origem e não fora revogado no curso da demanda. Preliminar de não conhecimento acolhida em parte.
4. O Banco do Brasil, como sociedade de economia mista, possui regime jurídico híbrido e esse traço diferenciador em relação a instituições financeiras essencialmente privadas lhe propicia a aplicação de privilégios concedidos à fazenda pública em relações em que sua atuação seja determinada pelo desempenho de serviço determinado por lei, como é o caso da administração dos recursos do fundo contábil PASEP nas contas individuais abertas na forma da LC n. 8/1970.
5. O Banco do Brasil S.A. é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demandas relativas ao PASEP, porque sua atuação na administração dos recursos depositados nas contas individuais vinculadas é dirigida pelas deliberações do Conselho Diretor desse fundo, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, que delibera sobre a aplicação de índices de correção monetária e de taxa de juros remuneratórios nos saldos e, como contrapartida, recebe comissão fixada pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, conforme previsão do art. 5o da LC n. 8/1970.
6. Inaplicabilidade da teoria da asserção ou da prospettazione, porquanto verificada a manifesta ilegitimidade do Banco para compor o polo passivo da demanda.

7. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões acolhida. Processo extinto com supedâneo no art. 485, VI, do CPC. Recurso de apelação julgado prejudicado. Honorários majorados.